Tribunal: TJES
Processo: 5007979-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007979-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILDO FERREIRA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO
(TOI)

–
FRAUDE NO MEDIDOR POR AÇÃO HUMANA – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos da agravante que estiveram no local e aferiram o desvio do registro da energia consumida não podem ser afastadas por meras alegações do autor, que em nenhum momento infirmou o laudo da concessionária de energia.

2.
O agravante é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade e pela custódia dos equipamentos para medição.

3.
A prova pericial pode ser capaz de trazer certeza para as alegações autorais durante a instrução do feito, de modo que – na presente oportunidade – deve prevalecer o resultado do estudo técnico desenvolvido pela recorrida.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NILDO FERREIRA
em face de r. decisão (cópia às fls. 70/73 do evento 5535563), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária tombada sob o nº 5016664-14.2023.8.08.0035, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a narrativa reproduz um enredo um tanto romanesco, que culmina com a existência de um certo ‘laudo’ que, por sua vez, novamente segundo a inicial, ‘constatou que não houve rompimento do lacre, bem como foi aprovado em todos os ensaios metrológicos, ou seja seria impossível que houvesse violação ao medidor, o que por consequência, inviabilizava o consumo indevido de energia e a multa aplicada’
” (fl. 71 do evento 5535563).

Salientou que “
toda a complexidade do imbróglio se acentua quando se mantém em mente importante dado fático. É que o autor, novamente segundo a inicial, após ter adquirido o imóvel ‘há mais de quinze anos’, somente nos últimos dois, três anos, ‘passou a exercer de fato a moradia no endereço
’” (fl. 71 do evento 5535563).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, reputo que a parte autora/agravante não instruiu a exordial (fls. 02/13 do evento 5535563) com provas documentais capazes de incutir no julgador a certeza acerca da probabilidade do direito dela, limitando-se a impugnar a validade do TOI.

No caso em apreço a gravidade da situação fática encontrada na instalação de energia elétrica do autor/agravado deve ser realçada, sob pena de atitudes como esta passarem despercebidas, senão vejamos as observações lançadas no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 9507526, lavrado pelos profissionais da agravante (fls. 18/19 do evento 5535563):

Constatamos a ligação direta da(a) fase(b) A (s) de entrada no ponto de entrega. Tal irregularidade ocasiona o menor registro de kWh consumido.

Reputo que presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão do técnico da agravante que esteve no local e aferiu o desvio do registro da energia consumida não podem ser afastadas por meras alegações do autor, que em nenhum momento infirmou o laudo da concessionária de energia. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA FRAUDE NO MEDIDOR INADIMPLEMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) goza de presunção de legalidade, ainda que relativa, e veracidade, mesmo porque ao consumidor cabe a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição de energia elétrica, instalados na residência e/ou no estabelecimento comercial, nos moldes dos artigos 104 e 105 da Resolução nº 456/2000 da ANEEL. A concessionária, que presta serviço delegado pelo poder concedente, possui o direito à fiscalização.
2. A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos da apelante que estiveram no local e aferiram o desvio do registro da energia consumida, não podem ser afastadas por meras alegações da parte autora.
3. O agravante não juntou aos autos nenhum elemento de prova que permita infirmar os cálculos referidos pela concessionária, de modo que os valores apurados permanecem hígidos, circunstância que, aliada ao o pagamento do débito, recomendam a manutenção da decisão recorrida. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199000347, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Lavratura de toi. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Defeito em aparelho medidor ("desvio de energia no ramal de ligação") e impossibilidade de aferição do real consumo. Consumo zerado. Conjunto fático-probatório que comprovou a existência de irregularidade no aparelho medidor instalado no imóvel do apelado, inviabilizando a leitura efetiva do consumo. Concessionária que possui o direito de realizar inspeções nas unidades consumidoras e, caso constatadas irregularidades, promover a recuperação do consumo, nos termos da resolução normativa n. 414/2010, da a. N.e. E.L.
Presunção de legitimidade relativa do termo corroborada pelo histórico de consumo da parte autora, constatando-se incorreção nas medições no período da irregularidade apurada. Legítima a recuperação de consumo, pois não se pode admitir que o consumidor usufrua do serviço sem pagar a devida contraprestação à concessionária de energia.
Parte autora que tinha conhecimento da cobrança, por envio de carta informativa. Apelado que não demonstrou, ainda que minimamente, a verossimilhança de suas alegações. Ausência de justa causa para o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais. Precedentes. Sentença que merece reforma. Recurso da parte ré provido. Prejudicado o recurso da parte autora. (TJRJ; APL 0032930-57.2019.8.19.0210; Vigésima Segunda Camara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 13/02/2023; Pág. 835)

Conquanto a diligência dos funcionários da concessionária não tenha sido realizada perante o consumidor, percebe-se que este foi devidamente comunicado acerca da troca do aparelho (fl. 20 do evento 5535563) e que o relatório de avaliação técnica do medidor não aferiu falha no equipamento (fl. 21 do evento 5535563).

Vale lembrar que o agravante é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade e pela custódia dos equipamentos para medição (art. 241, incisos I e II, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL).

A princípio, entendo que a ligação direta à rede de distribuição só pode ser promovida pela ação humana e o medidor era localizado na parte interna do imóvel, como inclusive é registrado no TOI, devendo o usuário do imóvel responder por este ato que causou prejuízos à concessionária de serviço público. Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – FRAUDE NO MEDIDOR POR AÇÃO HUMANA – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MÉTODOS LEGAIS DE COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos da agravante que estiveram no local e aferiram o desvio do registro da energia consumida não podem ser afastadas por meras alegações do autor, que em nenhum momento infirmou o laudo da concessionária de energia.
2. O consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade. Inteligência art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
3. A concessionária observou as diretrizes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL para o cálculo da recuperação de receita, portanto, não há óbice para que a agravada utilize dos métodos legais de cobrança do débito apurado, inclusive por intermédio do corte do fornecimento de energia elétrica, desde que respeitada a tese repetitiva do REsp 1.412.433/RS. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada revogada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002471-07.2020.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. INSPEÇÃO E COBRANÇA. REGULARIDADE. CONSUMO. APURAÇÃO. VALIDADE. BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADES. PROVA. ÔNUS. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A regularidade do procedimento de inspeção e cobrança realizado pela CEMIG e a constatação da existência de fraude no medidor, com registro de consumo inferior ao real, não há falar em nulidade do referido procedimento e inexistência de débito.
2. O beneficiário do serviço é responsável pela guarda do medidor e manutenção e adequação técnica das instalações elétricas à sua disposição. 3. Comprovado o aumento expressivo do consumo no período posterior à vistoria, sem justificativa outra senão a substituição do medidor, cabível a cobrança pela energia consumida e não faturada, sendo apurada segundo a normatização da agência reguladora do setor.
4. No julgamento da causa que versa sobre relação de consumo, somente se inverte o ônus da prova se verossímeis as alegações e se houver hipossuficiência técnica do consumidor para produção da prova. 6. Não cabe a inversão do ônus probatório de fatos inverossímeis ou cuja prova não demande suficiência técnica. (TJMG; APCV 1.0105.13.008695-9/001; Rel. Des. Oliveira Firmo; Julg. 06/06/2017; DJEMG 21/06/2017)

Outrossim, vislumbro que o cálculo (fls. 22/31 do evento 5535563) para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos do artigo 583 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, pois foi aplicada a média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.

Cumpre mencionar, ainda, que a prova pericial pode ser capaz de trazer certeza para as alegações autorais durante a instrução do feito, de modo que a dúvida beneficia o resultado do estudo técnico desenvolvido pela recorrida, como bem registrou o juiz de primeira instância.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator